Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., em face à decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou a competência para uma das Varas Cíveis de Belford Roxo, nos autos do processo de origem no 0752155-27.2024.8.07.0001. Não houve pedido liminar. Tendo em vista a tentativa de intimação frustrada do agravado (ID 78950465), intime-se o agravante para que apresente, no prazo de 15 dias, o endereço atualizado do recorrido. Intime-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA relator 0105